Tribunal: TJBA
Processo: 8038824-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038824-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VILLAGGIO PANAMBY - HORTO FLORESTAL

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

APELADO: BV GARANTIA S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE REDDIN WERKA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO POR
CONDOMÍNIO VILLAGGIO PANAMBY
ALEGA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS SEUS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PLEITEANDO QUE INCIDAM SOBRE A PARTE DO PEDIDO EM QUE DECAIU. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO
BV GARANTIA S.A.
ADUZ OBSCURIDADE QUANTO À PARTE ONERADA PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, ARGUMENTANDO QUE A PENALIDADE DEVERIA RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

CONDOMÍNIO VILLAGGIO PANAMBY e BV GARANTIA S.A. opuseram Embargos de Declaração Simultâneos contra o Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Condomínio, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual.

A sentença havia condenado a BV GARANTIA S.A. ao pagamento de R$ 273.398,41, referente a taxas extraordinárias não repassadas, mas afastou a incidência de multa contratual e danos morais, declarando a sucumbência recíproca na ação principal e condenando a ré nos honorários da reconvenção. O Acórdão de Apelação manteve a sentença e majorou os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

O embargante CONDOMÍNIO VILLAGGIO PANAMBY alegou omissão quanto à base de cálculo dos seus honorários sucumbenciais, pleiteando que incidam sobre a parte do pedido em que decaiu.

A embargante BV GARANTIA S.A. sustentou obscuridade quanto à parte onerada pela majoração dos honorários recursais, argumentando que a penalidade deveria recair exclusivamente sobre a parte recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não especificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pelo Condomínio; (ii) se houve obscuridade na decisão ao majorar os honorários recursais sem indicar expressamente que o ônus recairia apenas sobre a parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O Acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses recursais, confirmando a sucumbência recíproca e a inaplicabilidade da sucumbência mínima. A definição da base de cálculo dos honorários é matéria de mérito já decidida, e a pretensão de alterá-la em sede de embargos configura tentativa de rediscussão.

Quanto à majoração dos honorários recursais, sua aplicação decorre da lei (art. 85, § 11, do CPC) e recai, por lógica processual, sobre a parte recorrente vencida. A ausência de menção expressa não constitui obscuridade, mas aplicação direta do dispositivo legal.

O voto rejeita ambos os aclaratórios por ausência dos vícios legais.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, nem à reapreciação do conjunto fático-probatório" (EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A alegação de omissão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios e de obscuridade na majoração da verba recursal não constituem vícios aptos a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, cuja via é inadequada para rediscutir fundamentos de mérito e a aplicação lógica da lei processual já analisados no Acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no REsp: 2089767 MG 2023/0275879-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 09/04/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 22/04/2025

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração Sucessivos em Apelação Cível nº 8038824-68.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargantes e embargados CONDOMÍNIO VILLAGGIO PANAMBY e BV GARANTIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E REJEITAR os recursos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II